Tribunal: STF
Processo: ARE 811893
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    Ademais, as teses defendidas pelo ora agravante (não recepção do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar) não foram arguidas nas razões do recurso extraordinário, nem debatidas pelo Tribunal de origem. Tais questões foram suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou a natureza infraconstitucional da questão relativa à afronta aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 



    Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.